Tribunal: TJBA
Processo: 8001021-67.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001021-67.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELZA SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS NETO

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISÃNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPROPRIA PARA CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Rejane de Sousa Santos, contra
a
sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face da EMBASA, sob fundamento de ausência de nexo causal entre a má qualidade da água fornecida e a responsabilidade da
C
oncessionária. A
Acionante
alegou ter recebido, em sua residência, água de coloração amarronzada, com gosto e odor alterados, no dia 19/05/2021, motivo pelo qual passou a adquirir água mineral para consumo doméstico. Requereu indenização por dano mora
l
, com fundamento na responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço público essencial. A sentença rejeitou as preliminares e indeferiu a produção de prova pericial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a
A
utora ao pagamento das custas e honorários, sob condição suspensiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, a justificar a responsabilização da
C
oncessionária; e determinar se estão configurados os requisitos para
a
indenização por dano moral, decorrente do episódio de fornecimento de água imprópria ao consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As concessionárias de serviço público submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação dos serviços independentemente de culpa, sendo suficiente a comprovação do defeito do serviço e do dano causado ao consumidor.

4. O conjunto probatório, especialmente o vídeo apresentado pela
Demandante
, comprova a entrega de água visivelmente turva e amarronzada, no dia 19/05/2021, revelando a falha na prestação do serviço essencial.

5. A própria nota técnica apresentada pela EMBASA reconhece a existência de chamado de reclamação da usuária e a ocorrência de vazamento na rede de distribuição na rua e
na mesma
data dos fatos, corroborando a alegação da
Demandante
e reforçando o nexo causal.

6. A sentença
ataca
da inverte indevidamente o ônus da prova ao presumir, sem respaldo técnico, que a coloração da água poderia ter origem no reservatório particular da
C
onsumidora, contrariando o princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC).

7. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe, diante da hipossuficiência técnica da Consumidora e da verossimilhança das alegações, não sendo admissível exigir da
Acionante
prova negativa, quanto à origem do defeito.

8. A produção de prova pericial mostra-se prescindível, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, que demonstra a inadequação da água fornecida, mesmo que de forma pontual.

9. O fornecimento de água imprópria para consumo configura violação a direito básico do consumidor e enseja dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade e segurança da usuária.

10. O
montante
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o caráter pedagógico da medida e as peculiaridades do caso concreto, sendo fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

11. Considerando o provimento do
A
pelo, inverte-se o ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 1º, I e II, e 22; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8059443-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-BA, RI nº 0001191-62.2020.8.05.0229, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8001021-67.2022.8.05.0104
,

oriundos da Comarca de
Inhambupe
, em que figura como Recorrente
E
LZA SANTANA DE SOUZA
,
sendo Recorrid
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.